Tribunal: TJMT
Processo: 1042788-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042788-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANETE BRIGIDA SANTANA - CPF: 205.352.011-68 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. CORREÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. VALOR DA RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS NÃO RESTITUÍDOS PELA RECLAMADA. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE DOBRADA. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não comprovou a legalidade e a exigibilidade dos descontos realizados na conta bancário da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

2. Em relação ao pleito de restituição dos valores pagos indevidamente, tem-se que é devida a restituição, uma vez que, não comprovada a legalidade dos descontos, devendo os valores serem restituídos na forma dobrada, conforme preceitua o artigo 42 do CDC.

3. No que alude ao dano moral, tem-se que a cobrança de débito inexistente acarreta danos morais, uma vez que, a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo. Dano moral reconhecido.

4. Sentença parcialmente reformada
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Janete Brigida Santana
, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao reembolso, na forma simples, de R$ 524,37 (quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam totalmente providos. No caso, a recorrente requer a restituição da forma dobrada e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o recorrido impugna, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a recorrente não comprovou o dano extrapatrimonial. Ao final, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id.

209762660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024